Tribunal: TJDFT
Processo: 0707636-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA. REVISÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. CARGO COMISSIONADO. JORNADA SEMANAL. 40 HORAS. APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003. PARIDADE.
I. É manifesta a legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, eis que atua como garantidor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, a teor do disposto no artigo 4o §2o da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
II. A revisão dos proventos da aposentadoria face a alegada paridade em relação aos servidores da ativa caracteriza relação de trato sucessivo. Inexiste prescrição do fundo de direito nas prescrições de trato sucessivo, visto que a pretensão renasce a cada prestação não adimplida. Prejudicial de prescrição afastada.
III. Deve ser assegurada a integralidade dos proventos, com a paridade entre ativos e inativos, bem como ser resguardado o seu direito adquirido, para aqueles que se aposentaram em momento anterior à Emenda Constitucional no 41/2003.
IV. O exercício do cargo em comissão, com jornada de 40 horas semanais quando da aposentadoria, atende o disposto no artigo 9o caput e §1o do Decreto no 25.324/2004. Matéria elucidada pelo Conselho Especial deste E. TJDFT por ocasião do julgamento do processo no 20090020013207MSG.
V. Recurso de Apelação Cível conhecido. Preliminar rejeitada. Prejudicial de prescrição afastada. Não provido.